Tribunal: TJDFT
Processo: 0775571-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. PRELIMINARES REJEITADAS. TEMA No 163 DO STF. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar “o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$ 7.846,46 (sete mil oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre 03/2019 e 07/2023”.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há interesse de agir; (ii) saber se a hipótese é de suspensão do processo, em face da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, que sobrestou a discussão acerca da incorporação da Gratificação de Atividade de Risco – GAR aos proventos dos servidores; e (iii) saber se é devida a restituição dos valores descontados com base em fato gerador pretérito.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares de ausência de interesse de agir e suspensão do processo. O autor/recorrido demonstrou a utilidade e a necessidade no ajuizamento da ação, porquanto entende ser indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de atividade de risco. E discussão administrativa pendente, quanto à natureza da verba, não afasta o interesse de agir do autor, sendo descabida a suspensão do processo para aguardar decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF sobre a matéria, porquanto as instâncias são independentes e a decisão judicial não está sujeita ao entendimento administrativo. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1920502, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 12/09/2024. Preliminares rejeitadas.
4. O autor é servidor da carreira pública de assistência social e argumenta que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, parcela não incorporável aos seus proventos.
5. Sobre a matéria, a tese firmada sob a sistemática da repercussão geral, representada no Tema no 163 do Supremo Tribunal Federal, dispõe: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
6. No caso, a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, criada pela Lei Distrital no 2.743/2001, posteriormente mantida pela Lei Distrital no 5.184/2013 (art. 21) e com previsão legal de extinção a partir de 01/10/2024, por força do art. 22 da Lei Distrital no 7.484/2024, possui também natureza propter laborem, razão pela qual não deve incidir a contribuição previdenciária, porquanto a verba não é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.
7. Destarte, os descontos foram indevidos e não serão revertidos em favor do servidor por ocasião de sua aposentadoria, de forma que deve ser mantida a sentença que condenou o Distrito Federal à restituição dos valores descontados. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1885507, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 01/07/2024.
8. Em relação ao quantum devido, deve ser aplicada a taxa SELIC durante todo o período, nos termos da Lei Complementar Distrital no 943/2018 e EC no 113/2021. Escorreita a sentença.
IV.DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013, art. 21; Lei Distrital no 7.484/2024, art. 22; Lei Complementar Distrital no 943/2018.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920502, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 12/09/2024; STF, RE 593068/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018; STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22/02/2018; TJDFT, Acórdão 1885507, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 01/07/2024.